Tribunal: TCU
Processo: 006.060/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Estrela do Norte/GO por meio do Termo de Compromisso 770/2009 (registro Siafi 657573), o qual objetivava a execução de um sistema de esgotamento sanitário na municipalidade, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à municipalidade por meio do Termo de Compromisso 770/2009 (registro Siafi 657573), que tinha por objeto o instrumento descrito como "execução de sistema de esgotamento sanitário para atender o município de Estrela do Norte/GO no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Wellington José de Almeida, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Wellington José de Almeida, com base nos arts. 1o, I, e 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento do débito pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data Valor (R$) Tipo da parcela 8/6/2011 1.198.888,14 Débito 5/4/2013 899.166,11 Débito 6/3/2014 899.166,11 Débito 12/2/2021 169.502,07 Crédito 9.3. aplicar a Wellington José de Almeida a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Goiás, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.